Tribunal: TJSP
Processo: 1007893-58.2019.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
r Estadual n° 1.195/13, o Detran passou a ser considerado como autarquia, ostentando personalidade jurídica própria, como preconizado pelo art. 1° do referido diploma, carecendo a Fazenda Pública de legitimidade para ser demandada – Auxílio-alimentação que exige, para ser devido, o preenchimento dos requisitos de necessidades básicas de alimentação e disponibilidade orçamentária do ente público - Concessão de benefício que implica indiretamente em aumento de remuneração - Pretensão ao recebimento da GDAP em lugar da GDAD - Gratificações específicas por área de atuação, no Poupatempo ou DETRAN - Ausência de embasamento legal - Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do STF - Precedentes desta C. Corte - Sentença modificada – Recurso da requerente improvido e recurso da requerida e reexame necessário providos, com observação
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007893-58.2019.8.26.0099; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
Apelações Cíveis e Remessa Necessária - Servidora do DETRAN - Gratificação GDAP e auxílio-alimentação - Pretensão à concessão dos referidos benefícios e a percepção das diferenças pecuniárias retroativas - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual e o direito ao auxílio-alimentação retroativo – A partir da edição da Lei Complementar Estadual n° 1.195/13, o Detran

Ementa:
Apelações Cíveis e Remessa Necessária - Servidora do DETRAN - Gratificação GDAP e auxílio-alimentação - Pretensão à concessão dos referidos benefícios e a percepção das diferenças pecuniárias retroativas - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual e o direito ao auxílio-alimentação retroativo – A partir da edição da Lei Complementar Estadual n° 1.195/13, o Detran passou a ser considerado como autarquia, ostentando personalidade jurídica própria, como preconizado pelo art. 1° do referido diploma, carecendo a Fazenda Pública de legitimidade para ser demandada – Auxílio-alimentação que exige, para ser devido, o preenchimento dos requisitos de necessidades básicas de alimentação e disponibilidade orçamentária do ente público - Concessão de benefício que implica indiretamente em aumento de remuneração - Pretensão ao recebimento da GDAP em lugar da GDAD - Gratificações específicas por área de atuação, no Poupatempo ou DETRAN - Ausência de embasamento legal - Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do STF - Precedentes desta C. Corte - Sentença modificada – Recurso da requerente improvido e recurso da requerida e reexame necessário providos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007893-58.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança
Paulista, em que é apelante/apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada/apelante FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso da requerente e deram
provimento ao recurso da requerida e ao reexame necessário, com
observação. V. U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
e
Remessa
Necessária
n°
1007893-58.2019.8.26.0099
Apelantes/Apelados: Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo e Fernanda de Oliveira
Santos
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Carlos Eduardo Gomes dos
Santos
TJSP (voto no 17468)
Apelações Cíveis e Remessa Necessária - Servidora
do DETRAN - Gratificação GDAP e auxílio-
alimentação - Pretensão à concessão dos referidos
benefícios e a percepção das diferenças pecuniárias
retroativas - Sentença que reconhece a ilegitimidade
passiva da Fazenda Pública Estadual e o direito ao
auxílio-alimentação retroativo
A partir da edição
da Lei Complementar Estadual n° 1.195/13, o Detran
passou
a
ser
considerado
como
autarquia,
ostentando personalidade jurídica própria, como
preconizado pelo art. 1° do referido diploma,
carecendo a Fazenda Pública de legitimidade para
ser demandada
Auxílio-alimentação que exige,
para ser devido, o preenchimento dos requisitos de
necessidades
básicas
de
alimentação
e
disponibilidade orçamentária do ente público -
Concessão de benefício que implica indiretamente
em aumento de remuneração - Pretensão ao
recebimento da GDAP em lugar da GDAD -
Gratificações específicas por área de atuação, no
Poupatempo
ou
DETRAN
-
Ausência
de
embasamento legal - Inteligência da Súmula
Vinculante no 37 do STF - Precedentes desta C. Corte
- Sentença modificada
Recurso da requerente
improvido e recurso da requerida e reexame
necessário providos, com observação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelações cíveis manejadas pelo Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP e Fernanda de
Oliveira Santos nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado por
Fernanda de Oliveira Santos em face do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP e Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, os quais tramitaram na 1a Vara Cível da Comarca de
Bragança Paulista, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes, para condenar o Detran ao pagamento do vale-refeição de
dezembro de 2012 até maio de 2016, observada a prescrição quinquenal,
com correção monetária e juros de mora, conforme a Lei 11960/09 e
modulações, desde a citação e extinta a ação, sem julgamento do
mérito, em relação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com
base no art. 485, VI, do CPC. Devido o princípio da causalidade, a autora
foi condenada ao pagamento à Fazenda Pública de custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade judiciária concedida. Decorrente da
sucumbência recíproca, em relação ao Detran, as partes foram
condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Vindica o Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo Detran, a desconstituição da r. sentença, alegando que a
pretensão da requerente ao vale-refeição fere o princípio da legalidade
(artigo 37, caput, da Constituição Federal), uma vez que tal benefício foi
instituído por Lei Complementar (LC 7.524/91) e seu valor deve ser
fixado e alterado por meio de decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não havendo norma que assegure à requerente
o recebimento do vale-refeição, no valor de R$ 15,00, a partir de
dezembro de 2012, não cabe ao Poder Judiciário, que não dispõe de
função legislativa, conceder e estabelecer o valor do vale-refeição, a
servidores públicos, sob o fundamento da isonomia.
Ademais, aduz, nada impede à Administração
Pública a concessão diferenciada de vantagens a servidores públicos,
desde que respeite o princípio que impede tratar de forma distinta os
servidores públicos que se posicionem em situação idêntica, o que, no
caso, significa trabalhar na mesma função e no mesmo local, sendo
incontroverso que a requerente trabalha no interior do Estado de São
Paulo, situação que a iguala a todos os demais servidores que, lotados
no interior do Estado, passaram a receber o vale-refeição, no valor de R$
23,00, no mês de julho de 2016, diferentemente dos lotados na capital do
Estado, que passaram a receber o benefício, no valor de R$ 23,00, em
04.12.2013, por conta da existência de convênios distintos.
Cuida-se, conclui, de poder discricionário da
Administração Pública, pautado em critérios objetivos e bem delimitados,
sendo certo que a concessão do vale-refeição aos servidores da capital,
a partir de dezembro de 2012, no valor de R$ 15,00, ocorreu em virtude
de situação específica, sob a justificativa de falta de local para a
realização das refeições na sede do Detran, além do custo elevado para
alimentação na região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente,
caso
permaneça
a
procedência quanto ao pedido relativo ao vale-refeição, requer sejam os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
eis que tomando por base o valor da causa não se leva em conta o
reconhecimento da prescrição quinquenal de grande parte do valor que
se atribuiu à causa na petição inicial.
Apela a requerente Fernanda de Oliveira Santos,
aduzindo, preliminarmente, a legitimidade passiva da Fazenda do Estado
de São Paulo e, no mérito, pugna pela reforma parcial do julgado, no que
diz respeito ao indeferimento do pedido de pagamento da Gratificação
por Desempenho de Atividade no Poupatempo GDAP.
Sustenta que, não obstante o fato de não ter
designação específica para trabalhar no Poupatempo, não existe outra
unidade do Detran na cidade de Bragança Paulista, razão pela qual, por
óbvio, exerce sua função nas dependências do Poupatempo, não
podendo ser prejudicada pela ausência de cumprimento de requisito
dependente, na prática, de ato do requerido. Ademais, seu cadastro no
sistema Prodesp, com a localização da designação e as informações de
seu crachá, são informações aptas a comprovar seu local de trabalho,
fazendo jus, por isso, ao recebimento da GDAP.
Subsidiariamente, por já receber a gratificação
denominada GDAD, destinada à servidores que trabalham em unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do requerido fora do Poupatempo, requer a condenação do Detran ao
pagamento da diferença entre o GDAP e GDAD, pois este tem valor
inferior.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 266/270 e 292/302).
Remessa necessária admitida nos termos do
artigo 496, inciso I, do CPC e da Súmula 490 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
Fernanda de Oliveira Santos, alegando ser servidora estadual do
Detran/SP e não ter recebido o vale-refeição entre os anos de 2012, ano
em que concebido o benefício no âmbito da autarquia ré, e 2016, ano em
que o benefício se estendeu a funcionários do interior do Estado, bem
como nunca ter recebido a gratificação pelo desempenho de atividades
no Poupatempo (GDAP), o que entende ser ilegal e ferir o princípio da
isonomia. Por estes motivos, pediu o pagamento destas verbas com os
devidos reflexos em sua remuneração.
O Detran/SP contestou a ação, alegando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual e, no mérito, a
ausência de direito da autora ao recebimento da gratificação e a
inexistência de irregularidade com o vale alimentação na autarquia.
Afirmou também ser ilegal a extensão por isonomia de um benefício de
uma carreira para outra
Preliminarmente,
cabe
afastar
a
alegada
legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado.
A partir da edição da Lei Complementar
Estadual n° 1.195/13, o Departamento Estadual de Trânsito passou a
ser considerado como autarquia, ostentando personalidade jurídica
própria, como preconizado pelo art. 1° do referido diploma.
A autora é servidora pública estadual dos
quadros do DETRAN, e ingressou com a presente ação pretendendo a
concessão de verba salarial denominada GDAP e vale-refeição, verbas
estas pagas pela autarquia.
Nestes termos, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda.
No mérito, em que pese aos seus argumentos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da requerente não deve ser acolhido, cabendo provimento ao
recurso do requerido, com a consequente alteração do julgado.
A Lei Complementar no 847/1998 (instituidora
do Poupatempo), criou a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
Poupatempo GDAP:
“Artigo 11 - Fica instituída a Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no POUPATEMPO -
GDAP, a ser atribuída aos servidores designados na
forma do artigo 5o e do inciso I do artigo 6o desta lei
complementar.
Parágrafo único - A concessão da gratificação de que
trata
este
artigo
far-se-á
mediante
ato
dos
Secretários de Estado, do Procurador Geral do
Estado ou dos Superintendentes.”
Dispõem os mencionados artigos 5o e 6o, inciso
I:
“Artigo 5o - Para o desempenho de atividades
próprias
do
Poder
Público,
de
supervisão
e
orientação técnica, que fazem parte dos serviços
prestados nos Postos do "POUPATEMPO - Centrais
de Atendimento ao Cidadão", os Secretários de
Estado, o Procurador Geral do Estado ou os
Superintendentes indicarão servidores pertencentes
aos respectivos Quadros.
§1o - Para fins do disposto neste artigo, o número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores a serem indicados para cada Posto será
definido de acordo com as necessidades, em
conjunto com o órgão de origem e a Secretaria de
Gestão Pública.
§2o - O treinamento e a seleção dos servidores
indicados nos termos do §1o deste artigo serão feitos
de forma centralizada, sob a coordenação e o
gerenciamento da Secretaria de Gestão Pública.
§3o - A Secretaria de Gestão Pública requisitará, junto
às respectivas Secretarias, à Procuradoria Geral do
Estado ou às Autarquias, os servidores selecionados
para o desempenho das atividades próprias do Poder
Público a que se refere este artigo.
§4o - Os Secretários de Estado, o Procurador Geral
do Estado ou os Superintendentes procederão à
designação dos servidores requisitados nos termos
do §3o deste artigo.
§5o - Os servidores de que trata o §4o deste artigo
somente poderão ser designados no efetivo exercício
dos cargos dos quais sejam titulares efetivos ou das
funções-atividades dais quais sejam ocupantes em
caráter permanente.
Artigo 6o - Os Postos do "POUPATEMPO - Centrais
de Atendimento ao Cidadão" poderão contar, para o
desempenho
das
atividades
de
apoio
neles
desenvolvidas, exceto aquelas referidas no artigo 5o
desta lei complementar, com:
I - servidores públicos estaduais da Administração
Direta e das Autarquias que vierem a ser treinados e
selecionados para este fim;”
Já a Lei Complementar no 1.195/13, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transformou o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN em
autarquia, criou a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
DETRAN-SP GDAD, atribuída aos servidores designados para prestar
atendimento e orientação junto a unidades previamente identificadas por
ato do Diretor Presidente do DETRAN:
“Artigo 40 - Fica instituída a Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no DETRAN-SP - GDAD, a
ser atribuída aos servidores designados para prestar
atendimento e orientação junto a unidades previamente identificadas por ato do Diretor
Presidente do DETRAN-SP.
Parágrafo único - As designações de que trata o
“caput” deste artigo devem recair, obrigatoriamente,
em servidores abrangidos pela Lei complementar no
1.080, de 17 de dezembro de 2008, titulares de cargo
ou ocupantes de funções-atividades de Oficial
Administrativo,
quando
em
atividades
de
atendimento e orientação.”
O artigo 46, da mesma norma, veda a
percepção cumulativa da 'GDAD' com a 'Gratificação pelo Desempenho
de Atividades no Poupatempo GDAP', objeto dos autos:
“Artigo 46 - Fica vedada a percepção cumulativa da
GDAD
com
vantagens
pecuniárias
de
mesma
natureza ou específicas por área de atuação e, em
especial, com a Gratificação pelo Desempenho de
Atividades no Poupatempo - GDAP, instituída pela
Lei complementar no 847, de 16 de julho de 1998,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterada pela Lei complementar no 1.046, de 2 de
junho de 2008.”
A Administração Pública está adstrita ao
princípio da legalidade e, no presente caso, inexistente fundamento legal
para o acolhimento do pedido de concessão da GDAP e tampouco de
substituição da GDAD pela GDAP. A concessão da GDAP depende de
ato formal dos Secretários de Estado, do Procurador Geral do Estado ou
dos Superintendentes, situação não vislumbrada no presente caso.
Tem-se que as gratificações GDAD e GDAP são
específicas por áreas de atuação e não-cumulativas, logo, não há
amparo legal à pretensão da autora de que lhe seja atribuído o benefício
mais vantajoso, apenas por ser mais vantajoso, pois ocupa o cargo de
oficial administrativo junto ao DETRAN que, nada obstante funcione,
muitas vezes, no mesmo prédio, não se confunde com o Poupatempo.
Pelo exercício de suas funções no DETRAN, a servidora já recebe a
Gratificação por Desempenho de Atividade do DETRAN GDAD.
No
mais,
não
cabe
ao
Judiciário
rever
vencimentos, sob o argumento da isonomia, uma vez tal questão
compete ao ente público, observando-se os critérios de conveniência e
oportunidade, o exame do pagamento de verbas adicionais aos seus
servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido a jurisprudência desta C. Corte:
APELAÇÃO
Servidor estadual - Pedido de
declaração do direito à percepção de Gratificação
pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO
(GDAP) Sentença de improcedência Irresignação
Servidor ocupa o cargo de Oficial Administrativo
junto ao DETRAN e percebe a Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no DETRAN-SP (GDAD)
Impossibilidade de cumulação da GDAP com a
GDAD, conforme veda expressamente o art. 46 da
LCE no 1.195/2013 Também não se mostra possível
o pleito de substituição de uma verba por outra,
tendo em vista que suas hipóteses de incidência são
distintas Precedente desta Corte Manutenção da
sentença
Não provimento do recurso interposto.
(TJSP; Apelação Cível 1035127-56.2019.8.26.0053; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020;
Data de Registro: 17/04/2020)
APELAÇÃO Oficial administrativo do DETRAN/SP
Pretensão de que seja substituída a GDAD pela
GDAP
Inadmissibilidade
Autores que não
comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários para recebimento da GDAP

Inteligência do artigo 11 da Lei Complementar 847/98
Impossibilidade de tratamento isonômico

Precedentes

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019421-41.2018.8.26.0482; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro:
01/04/2020)
Quanto ao auxílio-alimentação foi instituído pela
Lei Estadual n° 7.524, de 28/10/1991, que assim dispõe:
“Art. 1o. Fica instituído, no âmbito da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Centralizada do Estado, auxílio-alimentação para
funcionários
e
servidores,
sob
a
forma
de
distribuição de documentos para aquisição de
gêneros alimentícios, “in natura” ou preparados para
consumo imediato, em estabelecimentos comerciais.
Parágrafo único. O valor do benefício a que se refere
este artigo será fixado e revisto por decreto,
consideradas
as
necessidades
básicas
de
alimentação e as disponibilidades do erário.
(...)
Art. 5o. O disposto nesta lei aplica-se, nas mesmas
bases e condições:
I. aos funcionários e servidores das autarquias do
Estado;
(...)”
Do disposto, infere-se que o valor do auxílio-
alimentação devido aos servidores públicos estaduais deve ser fixado e
revisto por meio de decreto, levando-se em consideração as
necessidades básicas de alimentação e a disponibilidade orçamentária
do ente público. Isso significa que, além da disponibilidade orçamentária
do Estado de São Paulo, devem ser levadas em conta as necessidades
básicas de alimentação de cada tipo de servidor (função), dadas as suas
características que, evidentemente, variam em cada localidade.
No caso concreto destes autos, não há que se
falar em afronta ao princípio da isonomia entre os servidores públicos
estaduais, de carreira idêntica, sobretudo quanto ao tratamento a eles
conferido, uma vez que são diversas as situações de trabalho nas
cidades de Bragança Paulista e de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontua-se que a fixação do valor do auxílio-
alimentação está na seara da conveniência e oportunidade
administrativa, não se podendo falar assim em discriminação entre
servidores que laboram em regiões distintas no Estado.
Assim,
devem
ser
consideradas,
para
determinação do valor do benefício, as circunstâncias de trabalho e o
custo de vida, em especial, os preços de bares e restaurantes em cada
localidade.
Ademais,
eventual
concessão
do
auxílio-
alimentação pelo Poder Judiciário implicaria, indiretamente, em aumento
da remuneração da requerente, a pretexto de aplicação do princípio da
isonomia, situação suficiente a configurar afronta ao princípio da
separação dos poderes e aos termos da Súmula Vinculante no 37 do
STF.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Servidora Pública Estadual

Oficial Administrativo do DETRAN lotada no interior
Pretensão ao recebimento de auxílio-alimentação
referente ao período de dezembro/2012, quando
começou a ser pago aos servidores lotados na
capital, até julho/2016, quando passou a ser pago
também aos servidores do interior de São Paulo

Impossibilidade
Discricionariedade decorrente da
Lei Estadual no 7.524/91 (condições básicas de
alimentação
e
disponibilidade
orçamentária)-
Inteligência da Súmula Vinculante no 37 - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência mantida - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1001031-40.2016.8.26.0111; Relator (a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019)
Ação ordinária. Servidor público estadual. Detran-
SP.
Auxílio-alimentação.
Pretensão
de
servidor
lotado no interior de receber o mesmo valor do
auxílio-alimentação instituído aos servidores lotados
na Capital. Impossibilidade. Benefício instituído pela
Lei Estadual no 7.524/91. Ausência de violação ao
princípio da isonomia. Avaliação dos critérios de
necessidades básicas de alimentação adequadas a
localidade da lotação e a disponibilidade do erário.
Incidência
da
Súmula
Vinculante
no
37.
Jurisprudência uníssona deste Tribunal. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001596-49.2017.8.26.0311;
Relator
(a):
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019).
Em suma, vale dizer, os pedidos da autora não
encontram respaldo legal, cabendo destaque os termos da Súmula
Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal, de que “não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia”.
Como consectário lógico do julgamento, inverte-
se o ônus sucumbencial, cabendo a requerente o pagamento de
honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil
reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, quantia que se reputa
suficiente a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pela
advocacia pública, sem impor condenação excessiva a parte adversa,
observada a gratuidade judiciária concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos
de
declaração
sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso da requerente e dou provimento ao recurso da
requerida e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.843
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-58.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante/Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Fernanda de Oliveira Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A4DF
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13468698
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007893-58.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.